Tribunal: TJSP
Processo: 1003786-27.2018.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO – QUERELLA NULITATIS INSANABILIS – Nulidade de citação – Vício não verificado – Reintegração de posse – Ato que, em princípio, não está a afetar o interesse dos autores – Sentença proferida nos autos respectivos que será cumprida nos estritos termos ali constantes – Recurso desprovido.